Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705078-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL AUGUSTO DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. O STF consolidou o entendimento de que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5o, da CF, somente se aplica aos atos dolosos de improbidade, não se estendendo às demandas fundadas em ilícito civil ou em decisões do Tribunal de Contas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A controvérsia acerca da prescrição para a apuração dos fatos pela Corte de Contas e, portanto, anterior a formação do título executivo, não foi objeto do RE 636.886 (Tema 899) ou de qualquer outro com repercussão geral, mas é frequentemente enfrentada pelos Tribunais, que, de forma praticamente uníssona, aplicam a prescrição quinquenal, conforme art. 174 do CTN e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3. Reconhece-se a prescrição administrativa se transcorrido mais de cinco anos para a apuração do ilícito. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada deficiência na prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012